Tribunal: TJBA
Processo: 8043011-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043011-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DIAS VIEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIA ANDRESSA TEIXEIRA BARRETO, AMERICA CARDOSO BARRETO LIMA NEJAIM

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO
CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ISABEL CRISTINA DIAS VIEIRA, na condição de executada e avalista, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no bojo de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., referente a débito originado de Nota de Crédito Comercial emitida em 03/01/2001. A agravante alegou nulidade da citação editalícia, realizada sem esgotamento de diligências para localização da parte, e a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi realizada em conformidade com os requisitos legais, especialmente quanto ao esgotamento das tentativas de localização da parte executada; (ii) verificar se a ausência de citação válida comprometeu o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme o parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

A citação por edital, forma excepcional de chamamento ao processo, exige o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização da parte, sob pena de nulidade, nos termos do art. 256 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Nos autos originários, não houve a realização de diligências efetivas para localização da agravante, residente em Aracaju/SE, tendo sido a citação editalícia publicada em jornal de Salvador/BA, circunstância que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A atuação da Defensoria Pública limitada à ciência de atos processuais, sem manifestação defensiva substancial, não supre a ausência de citação válida, pois o devido processo legal exige efetiva oportunidade de defesa, conforme entendimento doutrinário de Fredie Didier Jr.

A matéria relativa à prescrição intercorrente não foi apreciada pelo Juízo de origem, sendo vedada sua análise direta pelo tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital realizada sem o esgotamento de diligências para localização da parte é nula, contaminando de nulidade todos os atos processuais subsequentes.

A atuação meramente formal da Defensoria Pública não supre a ausência de citação válida, sendo imprescindível garantir a efetiva oportunidade de defesa da parte executada.

A análise de alegação de prescrição intercorrente depende de prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, vedada a supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/1973, arts. 231, II, e 232, III; CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, 239, §1º, e 256.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2197394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; TJPE, Apelação Cível 0038957-43.2017.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 06.06.2024.; TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0630369-80 .2023.8.06.0000 Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 17/11/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043011-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante

ISABEL CRISTINA DIAS VIEIRA
e como
agravada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02